Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010283-82.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), J. A. NAITZEL LTDA - CNPJ: 12.358.249/0001-52 (AGRAVANTE), AMILTON TARARAO COSTA JUNIOR - CPF: 019.121.201-60 (AGRAVADO), APARECIDA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 018.981.621-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE DE POSTULAR A RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO COM BASE EM DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Há um vínculo de dependência entre os pedidos da ação, no caso, da sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

II - Torna-se necessária a emenda da inicial, para que a parte autora retifique os pedidos da peça de ingresso, o que impõe a manutenção da decisão de origem, a qual, acertadamente exigiu a deliberação sobre a resolução do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela J. A. NAITZEL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Ação de Reintegração de Posse de nº 1001647-63.2023.8.11.0086, ajuizada em face de AMILTON TARARÃO COSTA JUNIOR e APARECIDA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, determinou que a parte autora proceda com a emenda da inicial, para que seja postulada também a resolução do contrato.

Para tanto, aduz o agravante que implementou na cidade de Nova Mutum-MT um loteamento denominado de Jardim América II, tendo firmado com os agravados um contrato de compra e venda atinente ao Lote urbano nº 4, quadra E, o qual foi transferido aos compradores, mediante o pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), através de financiamento bancário.

Alega que os agravados se tornaram inadimplentes quanto ao valor devido, do que foram constituídos em mora através de notificação extrajudicial, razão pela qual, não há qualquer necessidade de deliberação acerca da resolução do contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que determinou que a parte autora proceda com a emenda da inicial, para que seja postulada também a resolução do contrato.

Na espécie, consoante se verifica tanto da decisão censurada quanto do contexto dos autos, a questão envolve a reintegração de posse com base no inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel residencial, a qual invariavelmente depende da prévia rescisão contratual.

Nesse caso, há um vínculo de dependência entre os pedidos da ação, no caso, da sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – CABIMENTO – É imprescindível haver pronunciamento judicial acerca da resolução do contrato de venda e compra para que seja autorizada a reintegração da credora na posse do imóvel litigioso, pouco importando o fato de ter havido notificação extrajudicial da parte devedora ou cláusula que preveja a resolução automática do contrato em caso de inadimplência, não havendo se falar, portanto, em esbulho praticado pela parte requerida antes de resolvido referido contrato. Liminar de reintegração de posse revogada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191507-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 04/04/2022)

Assim, torna-se necessária a emenda da inicial, para que a parte autora retifique os pedidos da peça de ingresso, o que impõe a manutenção da decisão de origem, a qual, acertadamente, exigiu a postulação da resolução do contrato de compra e venda.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023